Tribunal: TJMT
Processo: 1020746-88.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020746-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINSERSÃO DE CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DERIVADA POR 3 CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO RECONHECIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO COM RELAÇÃO A DUAS CDAS – TERCEIRA CDA QUE NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA – ANÁLISE QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A exclusão do contribuinte do simples nacional derivou de 3 (três) Certidões de Dívida Ativa, e, nas razões recursais, há o reconhecimento da impossibilidade da medida por parte do próprio Agravante com relação a duas das mencionadas, o que fulmina a pretensão neste sentido.

2 – É defeso aos Tribunais de Justiça tecer comentários acerca de ponto não abordado pelo Magistrado Singular na decisão objurgada, sob consequência da ocorrência da supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1020746-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004784-75.2020.8.11.0041 (PJe), impetrado por
RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda
, concedeu a medida liminar vindicada, a fim de suspender a exigibilidade das CDAs nº 000486/05-A e 001085/05-A, e da Comunicação nº 549113/1758/68/2019, a determinar o reenquadramento da Agravada no regime de apuração simplificada.

O Agravante, em síntese, afirma que a exclusão da referida era em razão de 3 (três) CDAs, números 20191628265, 2005597, 2005293, sendo que, com relação às duas últimas, realmente não poderiam ser base para a fundamentação da exclusão, eis que estariam suspensas.

Disserta, entretanto, que a primeira CDA mencionada não estaria suspensa à época da exclusão, eis que apenas ocorreu em 17-1-2020, por meio de ação anulatória, logo, a medida realizada pelo Magistrado Singular não poderia ocorrer.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, que a exclusão da Recorrida seja novamente efetuada.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID nº 61960963.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 66345479, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 67995961, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Agravo de Instrumento não deve ser provido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004784-75.2020.8.11.0041 (PJe), impetrado por
RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda
, concedeu a medida liminar vindicada, a fim de suspender a exigibilidade das CDAs nº 000486/05-A e 001085/05-A, e da Comunicação nº 549113/1758/68/2019, a determinar o reenquadramento da Agravada no regime de apuração simplificada.

De acordo com o relatado, o Recorrente busca, por meio do presente Agravo de Instrumento, a reforma da decisão proferida pelo Magistrado Singular, a fim de fazer com que seja reconhecida como válida a exclusão da Recorrida do regime do simples nacional.

Pois bem.

Pelo que se observa, o Estado de Mato Grosso, outrora, realizou a exclusão da Agravada do mencionado regime, em razão da existência de 3 (três) CDAs, estas sendo: 20191628265; 2005597; e, 2005293. O ato gerou o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 602463/1758/68/2019.

Ao observar as
próprias razões recursais
é possível abstrair que o Estado de Mato Grosso aduz que as CDAs nº 2005597 e 2005293 já estariam suspensas por força de processo de compensação.

No tocante a estas Certidões de Dívida Ativa, não há outros comentários a serem tecidos, eis que, houve o reconhecimento pela parte da própria Fazenda Pública Estadual.

Com relação à CDA remanescente (número 20191628265), é certo que outra questão impede sua análise, pois, pelo que avalia, esta não foi objeto da ação mandamental originária, ou seja, a sua análise seria uma crassa supressão de instância, o que é defeso aos Tribunais de Justiça.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ANTECIPACAO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS DO PODER EXECUTIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – COMPETENCIA PARA A EXTINÇÃO DE CARGOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DO ATO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVACAO RECURSAL – VEDACAO DE APRECIACAO SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCIPÍO DO DUPLO GRAU DE JURISDICAO - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao príncipio do duplo grau de jurisdição.

[...]

(N.U 1014730-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/3/2021, publicado no DJE 1/4/2021).

É certo que a referida CDA não foi objeto da ação mandamental, e consequentemente da decisão objurgada, em razão de que sua suspensão seria oriunda da ação anulatória nº 1047017-45.2019.

Assim, tecer qualquer comentário acerca da referida CDA, seria clara supressão de instância, além de incongruente com o próprio feito, a vilipendiar a ordem processual, a macular o presente
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021